Tribunal: TJDFT
Processo: 0732533-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO-LEI No 21.396 DE JULHO DE 2000. REJEITADA. MÉRITO. DÉBITO EXEQUENDO. IMPUGANAÇÃO DE CÁLCULOS. DECOTE DA QUANTIA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Decreto-Lei no 21.396 de julho de 2000 dispõe que os servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal, sendo substituto da extinta fundação. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pelapreclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
2.1. Na situação dos autos, a matéria referente ao débito exequendo está acobertada pelo manto da preclusão, tendo em vista que os próprios cálculos apresentados pelo agravante incluíram os valores ora impugnados.
3. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.